Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713604-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adriana Neiva Zakarewicz Viana André Luís Marques Viana Agravado: Luiz Alfredo Feresin de Abreu D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Neiva Zakarewicz Viana e André Luís Marques Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo n° 0710128-73.2017.8.07.0001. Verifica-se que a peça do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuem o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator